Tribunal: STF
Processo: ARE 1533862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 123):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CABIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    1. Os policiais em juízo afirmaram que abordaram e realizaram a busca pessoal, quando em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelado, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta “atitude suspeita”, a qual foi “identificada” pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 



    2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. 



    RECONHECIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Dion Lenon da Rocha Freitas, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. § 4º, da Lei 11.343/2006).



    Segundo a denúncia,



    No dia 11 de julho de 2020, por volta das 21h15min, em via pública, na Rua Carlos Barbosa, nº 45, Bairro Vargas, nesta cidade, o denunciado DION LENON DA ROCHA FREITAS trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas, quais sejam, 92 porções de cocaína (peso aproximado de 120 gramas), substância esta que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (Portaria n.º 344, de 12/05/1998, da SVS/MS), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na ocasião, os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em atitude suspeita, saindo de um apartamento no endereço supramencionado. Deram voz de abordagem e, em busca pessoal, encontraram 35 pinos de cocaína, além de R$ 10,00 em dinheiro. No imóvel, os policiais efetuaram buscas, localizando uma sacola preta, contendo mais 57 pinos de cocaína, 01 saco e meio de eppendorfs, 01 balança de precisão e 01 rolo de plástico filme. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. (Doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público (Doc. 123).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 142)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 150)



    Nas razões recursais, afirma que “a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança, pois, conforme a realidade fática delineada pelo Tribunal estadual, o recorrido o recorrido, ao avistar policiais militares, ‘mudou de direção’ e ‘se assustou e não soube se continuava seu trajeto ou mudava de direção’”.



    Enfatiza que “foi conferida indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando-se ao imputado demasiada proteção à intimidade”.



    Destaca que “não cabe afastar a validade da busca porque os elementos indiciários relativos ao estado de flagrância, vistos ex ante, eram insuficientes para a realização da busca pessoal, ensejando fosse formulado pedido de expedição de mandado judicial.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja afastada a declaração de nulidade da busca pessoal, determinando-se o prosseguimento do julgamento da apelação do Ministério Público”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “a violação aos artigos 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição Federal, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas, sim, ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria, além de exigir o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 158)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 167)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença absolutória, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 123): 



    Tenho que no caso em as provas constantes nos autos são nulas, pois decorrentes de busca pessoal indevida, fundamentadas unicamente na percepção subjetiva dos policiais. 



    Segundo Renato Brasileiro de Lima, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Na espécie, os depoimentos em juízo dos três policiais confirmam que a abordagem se deu por critérios subjetivos: 



    Rafael Cristianetti da Silveira, testemunha, Policial Militar (evento 36, VÍDEO2), disse que a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando visualizou o réu saindo de um apartamento, oportunidade em que foi dada voz de abordagem. Em revista pessoal, foram localizados 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína. O réu foi questionado sobre as drogas, tendo confessado a prática delitiva de tráfico de drogas, dizendo que estava vendendo drogas para um indivíduo chamado Wesley. Além disso, o réu disse que o apartamento se tratava de uma invasão e que havia mais drogas no seu interior. Em posse dessa informação, a guarnição ingressou no apartamento e encontrou uma sacola preta contendo aproximadamente 50 (cinquenta) pinos de cocaína, além de eppendorfs (pinos vazios), rolo de plástico, balança de precisão e o valor de R$ 10,00 (dez reais). Negou que o apartamento estivesse habitado, pois não tinha aspecto de residência, e sim de destino ao tráfico. 



    Jean Carlos Borba da Silva, testemunha, Policial Militar (evento 36, VÍDEO3), recordou que o réu estava saindo de um apartamento e, ao visualizar a viatura, mudou de trajeto, razão pela qual foi feita abordagem policial e revista pessoal, tendo sido localizados 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína. Relatou que ingressaram no apartamento para busca domiciliar, onde foram apreendidos mais 50 (cinquenta) pinos de cocaína, além de petrechos para armazenar e fracionar a droga. Disse que o apartamento fazia parte de programa habitacional destinado às pessoas que residiam às margens da BR-118 e que estavam sendo utilizados para o tráfico de drogas. Negou que o apartamento possuísse aspecto de moradia. 



    Alessandro Costa dos Santos, testemunha, Policial Militar (evento 36, VÍDEO4), disse que a guarnição estava em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas quando notou atitude suspeita do réu, visto que, ao notar aproximação da força policial, este se assustou e não soube se continuava seu trajeto ou mudava de direção, ao que decidiu continuar o trajeto. Declarou que a guarnição achou tal atitude suspeita e decidiu abordar o réu, sendo que, em revista pessoal, foram localizados entre 30 (trinta) a 40 (quarenta) pinos de cocaína. Questionado sobre o apartamento do qual havia acabado de sair, o réu respondeu que não pertencia a ninguém e que tinha sido invadido por traficantes e usuários de drogas. Diante dessa informação, os Policiais se deslocaram junto com o réu ao apartamento, encontrando o imóvel em má condições. Na ocasião, foi localizada uma sacola preta contendo com porção de eppendorfs e balança de precisão. Recordou que o réu informou que estava vendendo as drogas a serviço de uma pessoa, mas não recordou seu nome. Negou conhecer o réu de outras abordagens. Negou recebimento de denúncia anônima sobre o réu. 



    Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico de drogas, e abordaram o réu saindo de um apartamento, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao réu, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 



    Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública e com base em denúncias anônimas, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, introduzindo um verdadeiro modelo de Estado Policial. 



    Veja-se que pelo exposto os policiais poderiam ter realizado campana para visualizar eventual atitude ilícita ex ante a abordagem ou, então, requerer mandado de busca e apreensão, o que não foi feito. 



    Não é possível autorizar abordagens policiais, de modo a violar os preceitos fundamentais, somente com base em suspeitas subjetivas por parte dos agentes de segurança pública. 



    Ressalto que os policiais não avistaram nenhuma outra pessoa no local, nenhum suposto usuário/comprador, de modo que não houve nenhuma percepção ex ante a abordagem de qualquer ilícito por parte do acusado.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais.



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes.



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registro que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após policiais que realizavam patrulhamento de rotina avistaram o acusado saindo de um apartamento. Ao perceber a presença dos militares, o réu tentou mudar de direção, mas foi perseguido e abordado. Submetido à revista pessoal, foram encontrados com ele “35 pinos de cocaína, além de R$ 10,00 em dinheiro”. No interior do imóvel ainda foram localizados “uma sacola preta, contendo mais 57 pinos de cocaína, 01 saco e meio de eppendorfs, 01 balança de precisão e 01 rolo de plástico filme”. (Doc. 4)



    A propósito, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Desembargador DAVID MEDINA DA SILVA, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do réu (Doc. 123):



    In casu, não verifico que houve excesso na abordagem policial. Conforme se extrai da prova oral, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando notaram a movimentação suspeita do réu, o qual, ao avistar a guarnição, se assustou e passou agir de forma estranha, razão pela qual resolveram dar voz de abordagem e proceder a revista pessoal. 



    Tenho, portanto, as circunstâncias do fato revelaram fundadas suspeitas para que os policiais efetuassem a revista pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade das provas obtidas. 



    […]



    Da mesma forma, tenho que a busca domiciliar realizada logo após pelos agentes policiais também está revestida de legalidade. 



    Com efeito, o réu foi flagrado trazendo significativa quantidade de drogas logo após de sair de um imóvel (apartamento), o que motivou a busca, oportunidade em que os agentes policiais localizaram os entorpecentes. Inclusive os policiais foram enfáticos ao informar que o referido imóvel era destinado ao tráfico, e não tinha aspecto de residência ou moradia. 



    Além do mais, veja-se que o endereço residencial do réu informado na fase policial (Rua Canários, 355, Sapucaia do Sul) é diverso daquele onde foram localizadas as drogas e efetuada a prisão do apelado (Rua Carlos Barbosa, 45). 



    Neste contexto, sequer é hipótese de invasão de domicílio, até mesmo porque tal imóvel não era utilizado como moradia, sendo que nenhum morador foi localizado, não atraindo, portanto, a proteção da inviolabilidade de domicílio, conforme entendimento do STJ.



    […]



    Portanto, tenho que é caso de reformar a sentença para considerar lícita a prova obtida por ocasião da prisão em flagrante do apelado. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento Ação Penal nº 5003992-45.2022.8.21.0035, da 1ª Vara Criminal da Sapucaia do Sul/RS. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente